Tribunal: TJMMG
Processo: 2000065-71.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANSAÇÃO PENAL - MEDIDA ACEITA E EM CUMPRIMENTO - REVOGAÇÃO - ILEGALIDADE - NULIDADE DA DECISÃO REVOGATÓRIA - ORDEM CONCEDIDA PARA O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO, COM A RETOMADA DO ACORDO ENTRE AS PARTES E A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POSTERIORMENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000065-71.2022.9.13.0000 Referência: Ação Penal Militar n. 2000354-95.2022.9.13.0002 Processos relacionados: IPM n. 2000121-35.2021.9.13.0002 IPM n. 2000091-97.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 25/08/2022 Publicação: 29/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANSAÇÃO PENAL – MEDIDA ACEITA E EM CUMPRIMENTO – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE – NULIDADE DA DECISÃO REVOGATÓRIA – ORDEM CONCEDIDA PARA O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO, COM A RETOMADA DO ACORDO ENTRE AS PARTES E A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POSTERIORMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes Carlos Henrique Eleutério, Jadir Machado Veloso, Marcelo Josué de Almeida, Vagner Augusto Pereira de Carvalho, Alexandre José Reis de Assis, Alexsandro José Rodrigues e Kleber Nicolas da Silva, impetrantes/advogados Antônio Vicente Coelho e Érica da Costa de Morais e autoridade coatora o juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conceder a ordem de habeas corpus, para declarar a nulidade da decisão que procedeu à revogação da transação concedida aos militares 2º Sgt PM Alexandre de Faria Barbosa, 2º Sgt PM Rinaldo Celestino de Almeida, 3º Sgt PM Carlos Henrique Eleutério, Cb PM Marcislei José de Melo, Cb PM Marcelo Josué de Almeida, Cb PM Alexandre José Reis de Assis, Cb PM Kleber Nicolas da Silva, Cb PM Alexsandro José Rodrigues, Cb PM Jadir Machado Veloso, Cb PM Rafael Braga de Paiva, Cb PM Vagner Augusto Pereira de Carvalho, 2º Sgt PM Wagner Rodrigo Araújo de Oliveira, 2º Sgt PM Willian Afrânio do Nascimento, Cb PM Elyson Tavares Dias e Cb PM Cássia Fernanda de Carvalho, e, via de consequência, declarar nulos os autos processuais praticados a partir da dita decisão revogatória, em relação a eles. Restou acordado que o respeitadíssimo juiz de direito monocrático deverá determinar aos respectivos comandantes das Unidades Militares em que estão lotados os referidos militares o prosseguimento do cumprimento dos termos do acordo e declarar a extinção de punibilidade daqueles que já o cumpriram. Foram mantidos os atos praticados em relação aos militares 3º Sgt PM Jorge Henrique de Souza Silva, 2° Sgt QPR Mateus Carneiro Balbino e Cb PM Diego Otaviano de Oliveira, especialmente o recebimento da denúncia e os subsequentes, nos autos da Ação Penal n. 2000354-95.2022.9.13.0002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Os nobres advogados Antônio Vicente Coelho Campos e Érica da Costa de Morais impetram habeas corpus, com pedido liminar, com fundamento no artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República (CR), e nos artigos 466 e 467, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em favor dos militares 3º Sgt PM Marcelo Josué de Almeida, Cabo PM Alexandre José Reis de Assis, 3º Sgt PM Alexsandro José Rodrigues, Cabo PM Kleber Nicolas da Silva, Cabo PM Vagner Augusto Pereira de Carvalho, 2º Sgt PM Carlos Henrique Eleutério e Cabo PM Jadir Machado Veloso, com a pretensão de trancamento da Ação Penal distribuída sob número 2000354-95.2022.9.13.0002. Alegam a ausência de justa causa em razão de inconsistência dos fatos narrados. Salientam que os Inquéritos Policiais Militares (IPMs) foram instaurados para apurar o descumprimento de Cartão Programa específico para as equipes, conforme consta na portaria dos respectivos procedimentos apuratórios, contudo narram que inexiste o referido Cartão Programa com vigência para as datas apuradas, pelo que não há que se falar em descumprimento de ordem legal. Aduzem que a ausência de Cartão Programa a ser cumprido à época (01.05.2020 a 31.07.2020) impele a reconhecer a falta de justa causa para a persecução criminal. Ainda nesse ponto, argumentaram que o meritíssimo juiz de direito entendeu por revogar transação penal homologada, no entanto sem fundamentação legal, porquanto há inconsistência na análise do número de vezes que cada militar teria, em tese, cometido o crime, uma vez que existem militares denunciados que sequer estavam de serviço em determinadas datas analisadas e, em contrapartida, alguns outros militares que estavam de serviço nem mesmo constam na denúncia. Invocam a extinção da punibilidade com fundamento no art. 467, letra “h”, do CPPM. Consideram que a maioria dos pacientes já haviam cumprido a transação penal e outros estavam com o cumprimento em andamento, quando o meritíssimo juiz de direito resolveu, em despacho de Evento 173, receber a denúncia em relação a vários militares e revogar a transação penal, quando deveria ter declarado a extinção da punibilidade. Arguem o reconhecimento de nulidades processuais com fundamento no art. 467, letra “i”, do CPPM. Sustentam que a sentença homologatória do acordo pactuado em transação penal faz coisa julgada formal e material. Aduzem que, no presente caso, foi homologada transação penal, decisão transitada em julgado, que fez surtiram efeitos aos pacientes, os quais passaram a cumprir o acordado, pelo que revogar o benefício traz insegurança jurídica aos denunciados, não havendo justa causa para prosseguimento da persecução criminal militar em desfavor dos graduados, ora pacientes. Ainda nesse aspecto, sustentaram a ocorrência de outro atropelo na tramitação do Feito n. 2000121-35.2021.9.13.0002, tendo em vista que, em Evento 127, o douto Juízo determinou o arquivamento daqueles autos em relação a alguns militares, e, na respeitável decisão de Evento 147, o feito que havia sido arquivado em relação aos militares citados voltou a tramitar. Aduziram que tal situação demonstra escancarada nulidade nos autos processuais, o que traz insegurança jurídica aos pacientes, que inclusive TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 aceitaram a transação penal em virtude de tal arquivamento, pois respondiam a apenas um processo. E, por fim, sustentaram inobservância do prazo máximo para que se terminasse a instrução processual, sendo que os dois Inquéritos Policiais Militares (IPMs) tiveram autuação datada em setembro/2020. Ao final, requereram, liminarmente, a concessão da ordem de “Habeas Corpus”, para determinar-se o trancamento da Ação Penal (2000354-95.2022.9.13.0002) em relação aos pacientes e, via de consequência, o trancamento dos autos relacionados (IPMs distribuídos sob os números 2000121-35.2021.9.13.0002 e 2000091-97.2021.9.13.0002), todos em trâmite perante o Juízo da 2ª AJME, por falta de justa causa da ação penal militar, extinção da punibilidade e nulidades nos processos, conforme elencam as letras “c”, “h” e “i” do artigo 467 do CPPM. No mérito, requereram a procedência da concessão da ordem de habeas corpus nos termos dos pedidos da liminar ora pleiteada. Em cognição sumária, indeferi o pedido de concessão de medida liminar (Evento 6 – DEC1). O meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) prestou as informações acostadas no Evento 15 – INF_HABEAS_CORP2. A culta e douta procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, caso fosse conhecido, opinou pela denegação da ordem (Evento 20 – PARECER1), nos termos seguintes: Pois bem, os impetrantes pretendem o trancamento da ação penal militar simplesmente porque, segundo as suas próprias percepções, não há “justa causa para a persecução penal” ante a “inexistência de qualquer crime a punir em relação aos pacientes” (evento 1 - INIC1 - fls. 15), decorrente da transação penal antes homologada (evento 1 - INIC1 - fls. 19). Portanto, já de início se percebe que inexiste ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção dos pacientes, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, conforme se extrai da cota constante do evento 1 (COMP5 - fls. 18, COMP8 e COMP16 - fls. 14), a denúncia que deflagrou a ação penal militar n. 2000354-95.2022.9.13.0002 em desfavor dos pacientes foi fruto de investigações realizadas no bojo dos inquéritos policiais militares de Portarias n.s 112708/20 - IPM/31 BPM e 11264/20 - IPM/31 BPM, distribuídos à Justiça sob os n.s 2000121-35.2021.9.13.0002 e 2000091-97.2021.9.13.0002, respectivamente, tendo ambos os feitos tratado de fatos idênticos, porém cometidos em datas distintas por cada um dos então investigados. Deste modo, a despeito da propositura da transação penal aos pacientes e demais investigados nos autos n. 2000091-97.2021.9.13.0002 (evento 155 dos autos n. 2000091-97.2021.9.13.0002), o representante do Órgão Ministerial subscritor da exordial acusatória percebeu que a eles também havia sido atribuída a prática de outros delitos semelhantes, cometidos em datas diferentes, nos autos do IPM n. 2000121-35.2021.9.13.0002, o que não o impedia de oferecer denúncia nessas circunstâncias e, então, assim o fez, já que o aumento do número de incidências dos crimes cometidos tolhia o direito de alguns denunciados de gozarem do benefício da transação penal previsto na Lei n. 9.099/95, que, aliás, só foi proposta pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ministério Público quando ainda não se tinha conhecimento da multiplicidade de condutas perpetradas e concomitantemente investigadas em autos diversos. Tanto isso é verdade que, atento a tais detalhes, na mesma cota em que justificou o oferecimento da denúncia em desfavor dos militares, o Promotor de Justiça, Dr. Enéias Xavier Gomes, pleiteou a manutenção da transação penal dos denunciados Cássia, Wagner, Alexandre de Faria e Marcislei, em virtude da diminuta quantidade de infrações de menor potencial ofensivo por eles cometida, o que admitia a continuidade do cumprimento do benefício anteriormente aplicado. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR A presente ação de habeas corpus foi recebida com a finalidade de trancamento da Ação Penal distribuída sob número 2000354-95.2022.9.13.0002, instaurada em desfavor dos pacientes 3º Sgt PM Marcelo Josué de Almeida, Cabo PM Alexandre José Reis de Assis, 3º Sgt PM Alexsandro José Rodrigues, Cabo PM Kleber Nicolas da Silva, Cabo PM Vagner Augusto Pereira de Carvalho, 2º Sgt PM Carlos Henrique Eleutério e Cabo PM Jadir Machado Veloso e de outros militares. Reclamam a extinção da punibilidade com fundamento no art. 467, letra “h”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Consideram que a maioria dos pacientes já haviam cumprido a transação penal e outros estavam com o cumprimento em andamento, quando o meritíssimo juiz de direito resolveu, em despacho de Evento 173, receber a denúncia em relação a vários militares e revogar a transação penal, quando deveria ter declarado a extinção da punibilidade. No tocante à transação penal, a lei prevê a sua revogação quando há descumprimento das condições estabelecidas. Certo é que se lavrou título executivo à medida que o acordo penal foi homologado. Trata-se de coisa julgada rebus sic stantibus1, vale dizer, condicionada ao efetivo cumprimento da medida. De um lado, o representante do Ministério Público comprometeu-se a não denunciar, desde que a pena alternativa fosse, não só aceita, mas efetivamente executada2. Tal postura ministerial não consta de forma expressa no termo de audiência, pois é inerente à transação penal. Considera-se que somente com o descumprimento do acordo é que a medida despenalizadora deixa de produzir efeitos, devendo-se restabelecer o status quo ante. A regra nesta Justiça castrense é a de não aplicação da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, contudo, uma vez concedido quaisquer de seus benefícios, há de se respeitar a decisão da qual não houve recurso das 1 Estando assim as coisas 2 A exemplo disso segue o enunciado da Súmula Vinculante 35: A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 partes, e compete a esta instância revisora assegurar a manutenção da regularidade do cumprimento da decisão então proferida nesse sentido. Com essas considerações, entendo importante destacar alguns andamentos processuais dos inquéritos, os quais serviram de fundamento para a instauração da ação penal originária. 1 - As datas das distribuições dos inquéritos policiais militares no âmbito da Justiça castrense: - Em data de 2 de fevereiro de 2021, foi distribuído o Inquérito Policial Militar de Portaria de n. 112664/20 – 31º BPM/13ª RPM, distribuída a ação sob o n. 2.000091-97.2021.9.13.0002. - Já em data de 10 de fevereiro de 2021, foi distribuído o Inquérito Policial Militar de Portaria de n. 112708/20 – 31º BPM/13ª RPM, distribuída sob o n. 2.000121-34.2021.9.13.0002. 2 – O teor das primeiras manifestações do representante do Ministério Público em cada um dos autos: - Em data de 3 de fevereiro de 2021, nos autos do processo de n. 2.000091-97.2021.9.13.0002, o ilustre representante do Ministério Público, Doutor Alysson Cardozo Cembranel requereu a juntada de FAC e CAC’s atualizadas dos militares (comarca de domicílio, lotação e justiça militar) para apuração dos requisitos para aplicação do disposto no art. 76 da Lei n. 9.099/95, considerando que o fato praticado pelos investigados enquadra-se na definição de crime menor potencial ofensivo (Evento 19 – Mani1). - Já em data de 11 de fevereiro de 2021, nos autos do processo de n. 2.000121-34.2021.9.13.0002, o ilustre representante do Ministério Público, Doutor Alysson Cardozo Cembranel requereu que fosse certificado sobre a existência de feito com o mesmo objeto (Evento 15 – MANI1). A certidão foi juntada com a informação equivocada de que não havia feito semelhante em tramitação ou que tenha tramitado nesta Justiça Militar (Evento 16 – CERT1). Com vistas da certidão, em data de 26 de fevereiro de 2021, o ilustre representante do Ministério Público, Doutor Alysson Cardozo Cembranel requereu a juntada de FAC e CAC’s atualizadas dos militares (comarca de domicílio, lotação e justiça militar) para apuração dos requisitos para aplicação do disposto no art. 76 da Lei n. 9.099/95, considerando que o fato praticado pelos investigados enquadra-se na definição de crime menor potencial ofensivo (Evento 19 – Mani1) 3 – Em data de 1º de março de 2021, em ambos os processos, os impetrantes noticiaram os Inquéritos Policiais Militares (IPMs) de Portaria n. 112.708/2020 (Autos: 2000121-35.2021.9.13.0002) e 112.664/2020 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (presentes autos n. 2000091-97.2021.9.13.0002) apuraram fatos ocorridos no período de 1º de Maio de 2020 a 31 de Julho de 2020, na mesma localidade (120º Cia PM-Carandaí/MG), em que 20 militares estão indiciados pelo mesmo crime (art. 301, CPM). Naquele momento, a Defesa considerou que seria viável o apensamento dos dois referidos processos, em consonância com o art. 99 c/c 100, do CPPM (Conexão e Continência). A petição foi juntada no Evento 23 nos autos do processo n. 2.000091-97.2021.9.13.0002 e no Evento 20 nos autos do processo de n. 2.000121-34.2021.9.13.0002. Nessa data, magistrado e representante do Ministério Público foram cientificados de todos os fatos descritos nas portarias ali mencionadas. O ilustre representante do Ministério Público requereu, expressamente, o apensamento dos autos do Processo n. 2.000091-97.2021.9.13.0002 aos autos do Processo de n. 2.000121-34.2021.9.13.0002 (Evento 31 – MANI1) 4. Apesar de já constarem supostas condutas delitivas, em continuidade, o ilustre representante do Ministério Público, através do Promotor Marcus Valério Costa Cohen, ofereceu e insistiu na transação penal. Transcrevo: Processo n. 2.000091-97.2021.9.13.0002 (Evento 42 – MANI1): MM. JUIZ, Considerando as certidões juntadas aos autos nos Eventos n. 25, 30 e 32, o Ministério Público reitera a proposta de Transação Penal constante do Evento n. 19 aos militares, 2º Sgt PM Alexandre de Faria Barbosa; 2º Sgt PM Ranieri Damasceno Pereira; 3º SGT PM Carlos Henrique Eleutério; Cb PM Marcislei José de Melo; Cb PM André da Silva Costa; Cb PM Marcelo Josué de Almeida; Cb PM Alexandre José Reis de Assis; Cb PM Kleber Nicolas da Silva; Cb PM Alexsandro José Rodrigues; Cb PM Jadir Machado Veloso e 2º Sgt PM Rinaldo Celestino de Almeida. Quanto ao 2º Sgt QPR Mateus Carneiro Balbino, a denúncia será ofertada em momento oportuno. Outrossim, no que se refere aos demais, segue manifestação no Evento n. 36 do feito n. 20001213520219130002. - destaquei Processo n. 2.000121-35.2021.9.13.0002 (Evento 36 – MANI1): MM. JUIZ, Considerando que os Inquéritos Policiais Militares n.. 112.708/2020 (presentes autos: 2000121-35.2021.9.13.0002) e 112.664/2020 (autos n.. 2000091-97.2021.9.13.0002) apuraram fatos ocorridos no período de 1º de Maio de 2020 a 31 de Julho de 2020, na mesma localidade (120º Cia PM Carandaí/MG), em que os militares Diego Otaviano de Oliveira, Cássia Fernanda de Carvalho, Rafael Braga de Paiva e Vagner Augusto Pereira de Carvalho estão indiciados pelo mesmo crime (art. 301, CPM), ocorridos em datas diferentes, verificando assim, hipótese de continuidade delitiva, o Ministério Público, caso preencham os requisitos legais, oferece aos mesmos proposta de transação penal, consistente em 12 (doze) jornadas extras semanais de 6 (seis) horas cada, a serem cumpridas em período de até 6 (seis) meses. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Outrossim, verifica-se que Jorge Henrique de Souza Silva não faz jus ao benefício da transação penal. Por fim, requer o Ministério Público: - a juntada da CAC da justiça militar de Alexandre José dos Reis de Assis, Diego Otaviano de Oliveira, Carlos Henrique Eleutério, Wander Ricardo Silva, Alexandre de Faria Barbosa e Willian Afrânio do Nascimento. - a juntada da CAC de Wagner Rodrigo Araújo de Oliveira referente à Carandaí/MG. - a FAC de Alexandre José dos Reis de Assis, Wander Ricardo Silva, Carlos Henrique Eleutério e Alexandre de Faria Barbosa. - a juntada de CAC da justiça Comum (domicílio e lotação) de Wander Ricardo Silva. Destaca-se que, nos Autos do processo de n. 2000091-97.2021.9.13.0002 (Evento 44 – DESP1), o meritíssimo juiz de direito suscitou a possibilidade de ocorrência de bis in idem das apurações efetivadas nos IMPs, na forma seguinte: Nesta oportunidade, procede-se ao Visto em Autoinspeção Ordinária Geral, verificando-se que estes autos se encontram com o regular andamento, em conformidade com as disposições processuais. Após, passa-se a proferir o despacho judicial, nos seguintes termos: Na manifestação de evento 36 o Ministério Público requereu o apensamento do presente feito aos autos n. 2000121-35.2021.9.13.0002, o que foi deferido. No evento 42 o Ministério Público a ratificou a proposta de transação penal para alguns militares investigados, requerendo a designação de audiência preliminar. Entretanto, em detida na análise de ambos os feitos, verifica-se que o Ministério Público ofereceu proposta de transação penal nestes autos e nos autos n. 2000121-35.2021.9.13.0002 para os seguintes militares: Cb PM Alexasandro José Rodrigues Cb PM Jadir Machado Veloso 2º Sgt Alexandre de Faria Barbosa Cb PM Alexandre José Reis de Assis 3º Sgt PM Carlos Henrique Eleutério Deste modo, intime-se o Ministério Público, para que, no prazo legal, esclareça se os fatos imputados aos aludidos militares são os mesmos, a fim de evitar o repudiado bis in idem. Ademais, verifica-se ainda que nos n. 2000121-35.2021.9.13.0002 o Ministério Público manifestou sobre os seguintes militares, o que não ocorreu nestes autos apesar de também figurarem como investigados: Cb PM Rafael Braga de Paiva Cb PM Vagner Augusto Pereira de Carvalho 3º Sgt PM Wander Ricardo da Silva Cb PM Diego Otaviano de Oliveira Assim sendo, na oportunidade o Ministério Público deverá manifestar se a conduta destes militares é a mesma apurada nos autos n. 2000121-35.2021.9.13.0002, sendo que, caso positivo, a situação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 destes militares nos presentes autos será arquivada, para evitar uma duplicidade de procedimento investigado em face do mesmo indivíduo. Por fim, registra-se que não houve manifestação ministerial em relação ao 3º Sgt PM Elias José de Souza. Após a manifestação do Ministério Público, retornem os autos conclusos. 5. O Ministério Público insistiu na transação penal, fazendo diferenciações de número de jornadas extras semanais em virtude do número de vezes em que os fatos considerados delituosos teriam ocorrido. Veja-se: Processo n. 2.000091-97.2021.9.13.0002 (Evento 50 – MANI1): MM. JUIZ, Considerando que os Inquéritos Policiais Militares n.. 112.708/2020 (presentes autos: 2000121-35.2021.9.13.0002) e 112.664/2020 (autos n.. 2000091-97.2021.9.13.0002) apuraram fatos ocorridos no período de 1º de Maio de 2020 a 31 de Julho de 2020, na mesma localidade (120º Cia PM Carandaí/MG), em que os militares Alexsandro José Rodrigues, Jadir Machado Veloso, Rafael Braga de Paiva e Vagner Augusto Pereira de Carvalho estão indiciados pelo mesmo crime (art. 301, CPM), em ambos IPM's, ocorridos em datas diferentes, verificando assim, hipótese de continuidade delitiva, o Ministério Público oferece aos mesmos proposta de transação penal, consistente em 12 (doze) jornadas extras semanais de 6 (seis) horas cada, a serem cumpridas em período de até 6 (seis) meses. Outrossim, verifica-se que Diego Otaviano de Oliveira e Mateus Carneiro Balbino não fazem jus ao benefício da transação penal. Por fim, reitera a proposta de 08 (oito) jornadas extras semanais de 6 (seis) horas cada, a serem cumpridas em até 6 (seis) meses, do Evento 19, tendo em vista que praticaram o delito em uma única data para Alexandre de Faria Barbosa; Alexandre José Reis de Assis; Carlos Henrique Eleutério; Ranieri Damasceno Pereira; Marcislei José de Melo; André da Silva Costa; Marcelo Josué de Almeida; Kleber Nicolas da Silva e 2º Sgt PM Rinaldo Celestino de Almeida (322 do CPM). Processo n. 2.000121-35.2021.9.13.0002 (Evento 54 – MANI1): MM. JUIZ, Considerando que os Inquéritos Policiais Militares n.. 112.708/2020 (presentes autos: 2000121-35.2021.9.13.0002) e 112.664/2020 (autos n.. 2000091-97.2021.9.13.0002) apuraram fatos ocorridos no período de 1º de Maio de 2020 a 31 de Julho de 2020, na mesma localidade (120º Cia PM-Carandaí/MG), em que os militares Alexsandro José Rodrigues, Jadir Machado Veloso, Rafael Braga de Paiva e Vagner Augusto Pereira de Carvalho estão indiciados pelo mesmo crime (art. 301, CPM), em ambos IPM's, ocorridos em datas diferentes, verificando assim, hipótese de continuidade delitiva, o Ministério Público ofereceu aos mesmos, proposta de transação penal consistente em 12 (doze) jornadas extras semanais de 6 (seis) horas cada, a serem cumpridas em período de até 6 (seis) meses, no feito 2000091-97.2021.9.13.0002, pelo que, requer o arquivamento dos presentes autos em relação aos referidos investigados, para se evitar bis in iden. Outrossim, verifica-se que Jorge Henrique de Souza e Diego Otaviano de Oliveira não fazem jus ao benefício da transação penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por fim, reitera a proposta de 08 (oito) jornadas extras semanais de 6 (seis) horas cada, a serem cumpridas em até 6 (seis) meses, tendo em vista que praticaram o delito em uma única data para Cássia Fernanda de Carvalho, Wagner Rodrigo Araújo de Oliveira, Willian Afrânio do Nascimento e Elyson Tavares Dias do Evento 19 requer o Ministério Público: Quanto aos investigados Carlos Henrique Eleutério, Alexandre de Faria Barbosa, Wander Ricardo e Alexandre José dos Reis, verifica-se que não há prova suficiente do cometimento do delito, pelo que o Ministério Público requer o arquivamento, ressalvado o art. 25 do CPPM. Nesse ponto, quando da designação da audiência para deliberar sobre a transação ofertada, o meritíssimo juiz de direito destacou as diferentes proposituras de acordo, com vistas das práticas, reiteradas ou não, de atos supostamente delitivos (Evento 52 – DESP1 do Processo n. 2000091-97.2021.9.13.0002). 6. Os processos seguiram seu rito, com inúmeras manifestações do Ministério Público e do nobre magistrado de Primeira Instância, permitindo discussões sobre a ocorrência de bis in idem nas apurações, o não cabimento da transação na Justiça Militar (decisões expressas de Eventos 82- DEC1 e 87-DEC1 dos autos do Processo n. 2000091-97.2021.9.13.0002 e decisões expressas de Eventos 67- DEC1 e 72-DEC1 dos autos do Processo n. 2000121-35.2021.9.13.0002), a não aplicação do instituto da não percussão penal (Eventos 83 – MANI1, 85 – DESP1 e 90 – DESP1 dos autos do Processo n. 2000121-35.2021.9.13.0002) e a exclusão de policiais que não teriam participado dos fatos considerados delitivos (Evento 94 – MANI1 dos autos do Processo n. 2000121-35.2021.9.13.0002), até culminar nas decisões seguintes: 6.1 Nos autos do Processo n. 2.000091-97.2021.9.13.0002, houve o arquivamento do feito em relação aos militares 3º Sgt PM Elias Jose de Souza Carvalho e 3º Sgt PM Wander Ricardo da Silva, ante a ausência de substratos necessários a uma ação penal militar, em consonância com a solução de IPM, sem prejuízo de novo exame do feito, nos termos do art. 25 do CPPM (Evento 80- DEC1). Em data de 25 de março de 2022, houve a concessão da transação penal em relação aos militares 2º Sgt PM Alexandre de Faria Barbosa, 2º Sgt PM Ranieri Damasceno Pereira, 2º Sgt PM Rinaldo Celestino de Almeida, 3º Sgt PM Carlos Henrique Eleutério, Cb PM Marcislei José de Melo, Cb PM André da Silva Costa, Cb PM Marcelo Josué de Almeida, Cb PM Alexandre José Reis de Assis, Cb PM Kleber Nicolas da Silva, Cb PM Alexsandro José Rodrigues, Cb PM Jadir Machado Veloso, Cb PM Rafael Braga de Paiva e Cb PM Vagner Augusto Pereira de Carvalho (Evento 155- ATA1). Nesse momento, considerou-se não só o número de vezes que teriam ocorrido os fatos supostamente delitivos quanto a condição pessoal do militar (se da ativa ou da reserva) para estabelecerem-se as condições do acordo da transação penal. Quanto aos militares Cabo PM Diego Otaviano de Oliveira e 2º Sgt PM Mateus Carneiro Balbino, não foram beneficiados com a transação penal, razão pela qual deveriam ser denunciados (Evento 80 – DEC1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 6.2 Nos autos do Processo n. 2.000121-35.2021.9.13.0002, houve o arquivamento do feito em relação aos militares Cb PM Alexsandro José Rodrigues, Cb PM Jadir Machado Veloso, Cb PM Rafael Braga de Paiva e Cb PM Vagner Augusto Pereira de Carvalho, a fim de evitar-se o bis in iden, uma vez que suas condutas foram apuradas nos Autos relacionados n. 2000091-97.2021.9.13.0002 (Evento 60- DEC1). Houve o arquivamento do feito em relação aos militares 3º Sgt PM Carlos Henrique Eleutério, 2º Sgt PM Alexandre de Faria Barbosa, Cb PM Alexandre José Reis de Assis e 3º Sgt PM Wander Ricardo da Silva, tão somente em relação aos fatos apurados naqueles autos (IPM de Portaria n. 112.708/2020 – 31º BPM), ante a ausência de substratos necessários a uma ação penal militar, em consonância com a solução de IPM, sem prejuízo de novo exame do feito, nos termos do art. 25 do CPPM (Evento 60- DEC1). Em 25 de março de 2022, houve a concessão da transação penal em relação aos militares 2º Sgt PM Wagner Rodrigo Araújo de Oliveira, 2º Sgt PM Willian Afrânio do Nascimento, Cb PM Elyson Tavares Dias e Cb PM Cássia Fernanda de Carvalho (Evento 120 - ATA1). Quanto ao 3º Sgt PM Jorge Henrique de Souza Silva, o feito deveria prosseguir até o oferecimento da denúncia (Evento 63 – MANI1). 7. Em data de 12 de maio de 2022, o meritíssimo juiz de direito proferiu decisão no sentido de que os autos do Processo n. 2000121-35.2021.9.13.0002 foram arquivados em relação aos militares Cb PM Alexsandro José Rodrigues, Cb PM Jadir Machado Veloso, Cb PM Rafael Braga de Paiva, Cb PM Vagner Augusto Pereira de Carvalho e Cb PM Diego Otaviano de Oliveira, a fim de evitar-se o bis in iden, uma vez que suas condutas seriam apuradas nos Autos relacionados n. 2000091-97.2021.9.13.0002 (Evento 147 – DEC1). E, com a análise dos Autos relacionados n. 2000091-97.2021.9.13.0002, teria percebido que o Ministério Público ofereceu proposta de transação penal a eles idêntica àquela oferecida aos demais militares investigados naqueles autos. Concluiu que a situação dos militares Cb PM Alexsandro José Rodrigues, Cb PM Jadir Machado Veloso, Cb PM Rafael Braga de Paiva, Cb PM Vagner Augusto Pereira de Carvalho e Cb PM Diego Otaviano de Oliveira não foi e nem estava sendo apurada pelo Ministério Público nos Autos relacionados n. 2000091-97.2021.9.13.0002, razão pela qual determinou a volta da tramitação do feito em relação a eles. O ilustre representante do Ministério Público disse reconhecer o equívoco na última manifestação acerca da proposta de transação penal nos Autos do processo n. 2000091-97.2021.9.13.000 (Evento 159 – MANI1). Nessa oportunidade, aduziu: Outrossim, verificando que existe a referida continuidade delitiva, pugna o Ministério Público pela reconsideração da referida decisão de reativação do feito em relação aos indiciados Diego Otaviano de Oliveira, Rafael Braga de Paiva e Vagner Augusto Pereira de Carvalho, que estão indiciados pelo mesmo crime (art. 301, CPM), ocorridos em datas diferentes, nos dois IPM's, pelo que o Ministério Público se manifestará em relação a eles no feito 2000091-97.2021.9.13.000. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Quanto aos indiciados Alexsandro José Rodrigues, Jadir Machado Veloso e Willian Afrânio do Nascimento, tendo em vista que a pena máxima cominada ao crime previsto no art. 301 do CPM é de 06 (seis) meses, realmente não fazem jus ao benefício de transação penal, pois praticaram o delito diversas vezes, extrapolando a pena máxima fixada para o benefício na Lei 9.099/95, pelo que, o Ministério Público oferecerá denúncia juntamente com Jorge Henrique de Souza Silva, que não faz jus ao benefício da transação penal. 8. A partir daí começou uma rediscussão sobre o número de vezes que cada militar investigado teria cometido, em tese, os possíveis delitos de desobediência, com a indicação das possíveis datas. E, por fim, tudo isso culminou no oferecimento da denúncia (Evento 170 – DENUNCIA1) contra os militares seguintes: 1) Willian Afrânio do Nascimento, 2º Sgt PM; 2) Wagner Rodrigo Araújo de Oliveira, 2º Sgt PM, 3) Jorge Henrique de Souza Silva, 3º Sgt PM, 4) Cássia Fernanda de Carvalho, Cb PM, 5) Vagner Augusto Pereira de Carvalho, Cb PM, 6) Jadir Machado Veloso, Cb PM, 7) Elyson Tavares Dias, Cb PM, 8) Rafael Braga de Paiva, Cb PM, 9) Marcislei José de Melo, Cb PM, 10) Alexandre de Faria Barbosa, 2° Sgt PM, 11) Marcelo Josué de Almeida, Cb PM, 12) Kleber Nicolas da Silva, Cb PM, 13) Alexandre José Reis de Assis, Cb PM, 14) Mateus Carneiro Balbino, 2° Sgt QPR, 15) Carlos Henrique Eleutério, 3° Sgt PM, 16) Alexsandro José Rodrigues, Cb PM, 17) Diego Otaviano de Oliveira, Cb PM, 18) Rinaldo Celestino de Almeida, 2º Sgt PM, Posto isso, passo a decidir: Da leitura dos IPMs, percebo que o Ministério Público e o nobre magistrado estavam cientes, desde o início das investigações, que as supostas práticas dos delitos de desobediência pelos militares indiciados seriam de forma continuada, tendo, inclusive, manifestado, expressamente, nesse sentido em seus pareceres e suas decisões, antes mesmo da homologação da transação. O acordo foi realizado pelas partes nos autos dos Processos de n. 2.000121-35.2021.9.13.0002 e n. 2.000091-97.2021.9.13.0002, validamente, sem vício de consentimento. Se houve equívoco por parte do Ministério Público quanto aos termos do acordo, no dia da audiência ou em outro momento do processo, não vejo como alegar a sua torpeza para desconstituir o acordo já homologado e cumprido ou em pleno cumprimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Consoante já acima manifestado, na transação penal, o representante do Ministério Público comprometeu-se a não denunciar desde que a pena alternativa fosse não só aceita, mas efetivamente executada. A execução dos termos do acordo estava em pleno cumprimento quando foi percebido um suposto erro. O excelso Supremo Tribunal Federal assentou entendimento e editou a Súmula Vinculante n. 35, que segue: A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Não houve o descumprimento das cláusulas do acordo, razão pela qual, por questão de segurança jurídica, há de prevalecerem os seus efeitos até a devida extinção da punibilidade. Seguem-se precedentes desta casa, bem como de outros tribunais, a saber: EMENTA HABEAS CORPUS – TRANSAÇÃO PENAL OFERECIDA, ACEITA E HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA – EQUÍVOCO PROCEDIMENTAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. (TJMMG, HC processo PJe n. 0800093-16.2017.9.13.0000, relator: Desembargador Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos, julgamento realizado em 30 de novembro de 2017, publicada no DJe em HABEAS CORPUS. TRANSAÇÃO PENAL PROPOSTA, ACEITA E CUMPRIDA POR RÉ QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS LEGAIS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Compete ao Ministério Público, ao propor a transação penal, verificar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 76 da Lei 9.099/95. Proposto, aceito, homologado e cumprido o acordo, descabe a revogação ante a constatação tardia de que a ré já havia utilizado o benefício nos últimos cinco anos. Em hipótese alguma a acusada poderá vir a ser surpreendida e menos ainda prejudicada por equívocos e descuidos praticados pelo Ministério Público, tendo em conta a responsabilidade deste em ofertar e apresentar a proposta de transação penal de forma pormenorizada, de modo que, uma vez proposto e aceito o benefício, e mais, como é o caso dos autos, cumprido o acordo integralmente, descabe aventar-se a possibilidade de sua revogação. Funda-se o raciocínio na garantia das legítimas expectativas da parte oriundas de um processo e de uma transação penal que, como qualquer negócio jurídico, assume feições de coisa julgada material, que não pode ser olvidada pelo Fiscal da Lei e tampouco pelo Judiciário, que tem a função de preservar a lei, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, cânones constitucionais sob os quais se assenta o Estado brasileiro que se diz “democrático e de direito”. ORDEM CONCEDIDA. (Habeas Corpus, N. 71008375248, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 25-03-2019) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 INJÚRIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ART. 140, “CAPUT”, C/C ART. 141, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO INJUSTIFICADA. NULIDADE DECLARADA. 1. Juízo singular que, informado de que a entidade social designada para o cumprimento da transação penal não possuía mais condições de disponibilizar o local para o cumprimento do acordado, revogou tacitamente a benesse concedida à ré, ou seja, sem que tenha ela dado motivo jurídico para tanto. Na hipótese, cabia ao Poder Judiciário visando assegurar o efetivo cumprimento do pacto transacionado, indicar nova instituição social para o início do cumprimento da benesse legal. 2. Ato que implicou prejuízo à acusada, evidenciado pela prolação de sentença condenatória, por violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, inciso LV, da CF/88. 3. Declarada a nulidade, desaparecem os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal. Pena máxima em abstrato de 08 meses de detenção, que atrai o prazo prescricional de três previsto no art. 109, VI, do Código Penal, período este já transcorrido integralmente a contar da data do fato, ocorrido em 16.03.2017. DECLARADA A NULIDADE DO FEITO E EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. (TJRS, Apelação Criminal, n. 71010018331, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 19-07-2021) Vale destacar trechos dos votos condutores de alguns dos citados julgados. Transcrevo: 1) Nos autos do HC n. 0800093-16.2017.9.13.0000/TJMG, de relatoria do Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos: [...] Todavia, essa não é a hipótese dos autos. Uma vez aceita e homologada pelo Juízo, a transação penal passa a produzir os seus efeitos jurídicos e legais, não cabendo a responsabilização do paciente pelos mesmos fatos que subsidiaram a transação penal, considerando que ele não contribuiu para a sua revogação. Nesse contexto, verifica-se que, no caso em exame, não houve o descumprimento das condições estabelecidas na homologação da transação penal, mas, sim, um equívoco procedimental, não cabendo, agora, ser o paciente submetido a novo julgamento quando já cumpriu quase a totalidade das jornadas extras impostas. 2) Nos autos do Processo de n. 71008375248/HC/TJRS, de relatoria Dr Luís Gustavo Zanella Piccinin: No caso em exame, após a realização da audiência em que acordada a prestação pecuniária no valor de R$800,00, de imediato homologada pelo juízo, aportou aos autos promoção ministerial noticiando que a autora do fato, ora paciente, já havia usufruído do mesmo benefício no processo n. 073/2.17.0010614-6 e requerendo a revogação do novo benefício concedido. Tenho, no entanto, que em hipótese alguma o acusado poderá vir a ser surpreendido e menos ainda prejudicado por equívocos e descuidos praticados pelo Ministério Público, tendo em conta a responsabilidade deste em ofertar e apresentar a proposta de transação penal de forma pormenorizada, de modo que, uma vez proposto e aceito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 o benefício, e mais, como é o caso dos autos, cumprido o acordo integralmente, descabe aventar-se a possibilidade de sua revogação. Funda-se o raciocínio na garantia das legítimas expectativas da parte oriundas de um processo e de uma transação penal que, como qualquer negócio jurídico, assume feições de coisa julgada material, que não pode ser olvidada pelo Fiscal da Lei e tampouco pelo Judiciário, que tem a função de preservar a lei, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, cânones constitucionais sob os quais se assenta o Estado brasileiro que se diz “democrático e de direito”. Assim, posiciono-me pela concessão da ordem de habeas corpus, considerando como nula a decisão que restabeleceu o procedimento investigatório em relação aos militares 2º Sgt PM Alexandre de Faria Barbosa, 2º Sgt PM Rinaldo Celestino de Almeida, 3º Sgt PM Carlos Henrique Eleutério, Cb PM Marcislei José de Melo, Cb PM Marcelo Josué de Almeida, Cb PM Alexandre José Reis de Assis, Cb PM Kleber Nicolas da Silva, Cb PM Alexsandro José Rodrigues, Cb PM Jadir Machado Veloso, Cb PM Rafael Braga de Paiva, Cb PM Vagner Augusto Pereira de Carvalho, 2º Sgt PM Wagner Rodrigo Araújo de Oliveira, 2º Sgt PM Willian Afrânio do Nascimento, Cb PM Elyson Tavares Dias e Cb PM Cássia Fernanda de Carvalho. Concedo a ordem de habeas corpus, para declarar a nulidade da decisão que procedeu à revogação da transação concedida aos militares 2º Sgt PM Alexandre de Faria Barbosa, 2º Sgt PM Rinaldo Celestino de Almeida, 3º Sgt PM Carlos Henrique Eleutério, Cb PM Marcislei José de Melo, Cb PM Marcelo Josué de Almeida, Cb PM Alexandre José Reis de Assis, Cb PM Kleber Nicolas da Silva, Cb PM Alexsandro José Rodrigues, Cb PM Jadir Machado Veloso, Cb PM Rafael Braga de Paiva, Cb PM Vagner Augusto Pereira de Carvalho, 2º Sgt PM Wagner Rodrigo Araújo de Oliveira, 2º Sgt PM Willian Afrânio do Nascimento, Cb PM Elyson Tavares Dias e Cb PM Cássia Fernanda de Carvalho e, via de consequência, declarar nulos os autos processuais praticados a partir da dita decisão revogatória, em relação a eles. Deverá o respeitadíssimo juiz de direito monocrático determinar aos respectivos comandantes das Unidades Militares em que estão lotados referidos o prosseguimento do cumprimento dos termos do acordo e declarar a extinção de punibilidade daqueles que já o cumpriram. Mantenho os atos praticados em relação aos militares 3º Sgt PM Jorge Henrique de Souza Silva, 2° Sgt QPR Mateus Carneiro Balbino e Cb PM Diego Otaviano de Oliveira, especialmente o recebimento da denúncia e os subsequentes, nos autos da Ação Penal n. 2000354-95.2022.9.13.0002. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, que resgata a necessária segurança jurídica no presente caso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de agosto de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator